Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXTENSÃO PARA FASE RECURSAL. REDUÇÃO PARCIAL DO QUANTUM DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO DE PRESTAÇÃO EM PECÚNIA. ACRÉSCIMO. PRESTAÇÃO IN NATURA. PLANO DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. INCIDÊNCIA SOBRE 13o SALÁRIO E ABONO DE FÉRIAS. ADEQUADA. REPETITIVOS. STJ. EQUILÍBRIO DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Revisional de Alimentos proposta por genitor, com pedido de redução do encargo alimentar de 15% para 8% dos rendimentos, sob fundamento de constituição de nova família, nascimento de dois filhos, dívidas com FIES e empréstimos consignados. A alimentanda contestou o pedido, apresentou reconvenção pleiteando inclusão em plano de saúde funcional e alegou diagnóstico recente de TDAH. Sentença de parcial procedência que reduziu os alimentos para 12% dos rendimentos brutos, com incidência sobre 13o salário e abono de férias, e determinou a inclusão da alimentanda em plano de saúde. Ambas as partes interpuseram apelações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é adequada a redução da pensão para 12% dos rendimentos brutos;
(ii) saber se é cabível a inclusão da alimentanda em plano de saúde funcional do genitor como forma de prestação in natura;
(iii) saber se é correta a incidência dos alimentos sobre o 13o salário e abono de férias;
(iv) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais na sentença merece reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição de nova família e dívidas voluntárias não justificam, por si, a redução do encargo alimentar, exigindo prova robusta de alteração substancial da capacidade contributiva. 4. A inclusão da alimentanda no plano de saúde funcional do alimentante atende ao melhor interesse da menor e se coaduna com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. 5. A incidência da pensão sobre o 13o salário e abono de férias é pacificada pela jurisprudência do STJ (REsp 1.106.654/RJ – Tema Repetitivo).
6. A gratuidade de justiça concedida na primeira instância estende-se à fase recursal, conforme art. 99, § 5o do CPC e art. 9o da Lei no 1.060/1950 (revogada, mas ainda referida em precedentes do STJ).
7. A reconvenção e a ação principal devem ser tratadas autonomamente quanto à sucumbência. Correta a fixação equitativa de R$1.000,00 em honorários na reconvenção, diante do valor reduzido da causa.
8. Na ação principal, a sucumbência mínima foi do autor, sendo necessária a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios: 90% à requerida e 10% ao requerente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Apelação da alimentanda desprovida. Apelação do alimentante parcialmente provida, exclusivamente para reformar a distribuição dos ônus de sucumbência, condenada a alimentanda ao pagamento das custas e de honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com repartição de 90% para a requerida e 10% para o requerente. Majorados os honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação da alimentanda.
Tese de julgamento:
1. A constituição de nova família e dívidas voluntárias não autorizam, por si sós, a redução dos alimentos.
2. A prestação alimentar pode incluir custeio de plano de saúde in natura, desde que compatível com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
3. É legítima a incidência da pensão sobre o 13o salário e abono de férias.
4. A gratuidade da justiça deferida na origem se estende às instâncias superiores, nos termos do CPC/2015.
5. Reconvenção e ação principal geram sucumbência autônoma, devendo os honorários ser arbitrados separadamente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.703; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; 99, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.106.654/RJ (Tema Repetitivo); AgInt no AREsp 2386125/SP; TJDFT, Acórdãos 1937842; 1944702; 1930228.